Tribunal: TJSP
Processo: 2068665-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – EXAME DO ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO – RECUSA MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – EXAME DO ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO – RECUSA MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários, interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos perante o competente C. Colégio Recursal.